Tribunal: TJDFT
Processo: 0805459-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. HIGIDEZ DA PROVA DE CONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO. DEPÓSITO DO NUMERÁRIO EM CONTA DA AUTORA. HISTÓRICO DE CONTRATAÇÕES CONSIGNADAS. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por beneficiária do INSS que alegou ter sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário, a partir de junho de 2024, em razão de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, no valor de R$ 1.700,95, parcelado em 84 vezes de R$ 38,50, com vigência entre agosto de 2024 e julho de 2031.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado sob alegação genérica de fraude quando o banco apresenta instrumento contratual e comprova o depósito do numerário em conta da própria autora; e (ii) o histórico de contratações consignadas anteriores pela autora, somado à ausência de demonstração de transferência dos valores a terceiros ou de devolução à instituição financeira, é apto a afastar a tese de fraude.
III. Razões de decidir
3. O acervo probatório mostra a existência do contrato celebrado em 13/6/2024 (ID 82834642) e o depósito do valor de R$ 1.653,31 em 18/6/2024 na conta bancária utilizada pela autora para o recebimento de seu benefício previdenciário (ID 82834641). A autora não nega a titularidade da conta ou o recebimento do crédito.
4. O extrato de empréstimos fornecido pelo INSS revela a averbação de outros contratos consignados, com diferentes instituições financeiras, circunstância que, no contexto probatório, indica prévia experiência com operações dessa natureza.
5. O recebimento do crédito em conta de titularidade da consumidora, somado à ausência de demonstração de transferência do numerário a suposto fraudador ou de restituição dos valores ao banco réu, revela a regularidade do negócio jurídico e afasta a tese de fraude.
6. A declaração de nulidade contratual nessas circunstâncias implicaria enriquecimento sem causa da autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.